Tribunal: TJBA
Processo: 8002638-04.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002638-04.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JEFFERSON DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
PERICLES AMORIM BENICIO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE COM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação acidentária para conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, a partir da cessação do último benefício por incapacidade temporária acidentário, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, diante da existência de sequela permanente com redução da capacidade para o trabalho habitual; e (ii) se há ilegalidade na fixação do termo inicial do benefício após a cessação do benefício por incapacidade temporária acidentário, diante da vedação de cumulação de benefícios oriundos do mesmo fato gerador.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial foi conclusivo ao reconhecer a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho, com redução permanente da capacidade funcional, ainda que sem incapacidade total para o labor, preenchendo os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões, houver redução da capacidade para o trabalho habitual, sendo desnecessária a incapacidade total ou temporária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a cumulação do auxílio-acidente com o benefício por incapacidade temporária quando decorrentes do mesmo fato gerador, devendo os benefícios sucederem-se no tempo.

A sentença observou corretamente o § 2º do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 ao fixar o termo inicial do auxílio-acidente no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária acidentário, inexistindo determinação de pagamento cumulativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, restar demonstrada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que sem incapacidade total. 2. É vedada a cumulação do auxílio-acidente com o benefício por incapacidade temporária acidentário decorrente do mesmo fato gerador, devendo o benefício indenizatório ter início após a cessação do benefício por incapacidade temporária.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86 e § 2º; Decreto nº 3.048/1999, art. 104; CPC, art. 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO N° 8002638-04.2020.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Apelado JEFFERSON DIAS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA